Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Mora. Certeza, liquidez e exigibilidade do título. Cerceamento de defesa. Rejeição. Improcedência mantida. I. Caso em Exame
1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados. A execução baseia-se em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 3.094.276,70, com vencimento em 48 parcelas mensais, sendo a primeira em 13/01/2023. O apelante alega adimplemento das primeiras parcelas por meio de garantia contratual e discorda da validade da cláusula de vencimento antecipado, além de apontar ausência de certeza e liquidez no título executivo. Requereu, ainda, prova pericial contábil, indeferida pelo juízo a quo. O pedido recursal visa à extinção da execução e ao acolhimento dos embargos.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia envolve quatro questões centrais: (i) saber se há mora do devedor na data da propositura da execução, considerando o uso de garantias contratuais; (ii) saber se o título executivo extrajudicial apresentado pela exequente possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) saber se é abusiva a cláusula de vencimento antecipado inserida na Cédula de Crédito Bancário e (iv) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil.
III. Razões de Decidir
3. A Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos legais estabelecidos nos arts. 28 e 29 da Lei 10.931/2004, bem como o art. 784, III, do CPC. A planilha de cálculo anexada evidencia a evolução da dívida, as taxas aplicadas e a utilização de garantias, afastando a alegada ausência de certeza e liquidez.
4. A cláusula de vencimento antecipado não é abusiva, estando prevista contratualmente e respaldada pelo art. 1.425, III, do Código Civil. A mora restou caracterizada diante da insuficiência das garantias para a quitação integral das parcelas vencidas.
5. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a controvérsia foi decidida com base em prova documental suficiente. A perícia contábil só se justifica diante de obscuridade técnica insuperável, o que não ocorreu neste caso.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha explicativa e cláusulas claras de amortização e juros, configura título executivo líquido, certo e exigível. 2. A cláusula de vencimento antecipado, expressamente pactuada, é válida nos termos da legislação civil. 3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para o julgamento da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 784, III e 85, §§ 2o e 11; CC, art. 1.425, III; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29. Jurisprudência relevante citada: N/A